Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-52.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos – Obras irregulares – Construção par além dos limites da propriedade – Obstrução de luminosidade e ventilação do imóvel vizinho – Construção que igualmente implicou em infiltrações – Laudo pericial – Obrigação de reparo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006561-52.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
SOARES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO ARAUJO DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006561-52.2016.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação no 1006561-52.2016.8. 26.0005
Apelante: Adriano Soares Costa
Apelado: Renato Araújo de Paula
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34529)
DIREITO DE VIZINHANÇA
Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de reparação de
danos
Obras irregulares
Construção par
além dos limites da propriedade Obstrução de
luminosidade e ventilação do imóvel vizinho

Construção
que
igualmente
implicou
em
infiltrações
Laudo pericial
Obrigação de
reparo.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ADRIANO
SOARES COSTA (fls. 506/514) em face da r. sentença de fls. 480/492,
proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista da Comarca de São Paulo, Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
reparação de danos movida por RENATO ARAUJO DE PAULA para condenar
o requerido a demolir o necessário para desobstrução da entrada do imóvel do
autor, bem como, ao pagamento de indenização para reparação dos danos
causados ao imóvel a serem apurados em liquidação de sentença.
Sustenta o apelante ter construído dentro do seu
terreno, sem qualquer invasão ao terreno vizinho. Refere ser o imóvel do autor
irregular. Afirma o seu direito de construção dentro dos limites de seu terreno.
Afirma inexistir direito de servidão de luminosidade e ventilação do imóvel
vizinho. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 519/522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006561-52.2016.8.26.0005 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e
está isento do recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso, mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de reparação de danos em decorrência de suposta irregularidade
de construção do imóvel do requerido, que acarretou obstrução de passagem,
luminosidade, ventilação e por fim, infiltrações e rachaduras no imóvel do
autor.
Afirma o autor que a construção para expansão
realizada no imóvel do requerido, invadiu os limites de sua propriedade, assim,
como do espaço publico, não tendo sido respeitadas as normas vigentes, fato
que, acarretou na obstrução de entrada de seu imóvel. Afirma que a
construção no imóvel vizinho utilizou indevidamente seu muro como apoio e
removeu a calha lá existente, causando infiltrações e rachaduras em seu
imóvel.
O apelante nega qualquer responsabilidade. Diz ter
construído dentro dos limites do seu terreno, ser o imóvel do autor irregular e
inexistir direito de servidão.
Controvertidos os fatos, foi oportunizada a produção
de prova pericial.
Pois bem.
E o laudo pericial esclareceu: “o terreno do autor
tem sua frente voltada para a lateral do terreno do réu. Quando fala em avanço
de aproximadamente 3 metros sobre o imóvel do autor, entenda-se que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006561-52.2016.8.26.0005 -Voto no
4
edificou seu imóvel ate a frente da rua, conforme mostram as fotos, dentro dos
seus limites, porem causou desconforto com menor iluminação e ventilação e
tirou a visibilidade anterior”.
Destacou, ainda, o perito judicial que, não obstante
a expansão da construção não ter invadido o terreno vizinho, e estar dentro
dos limites de seu terreno, esta não atendeu as normas e legislação
municipais vigentes, tanto que a obra foi embargada pela Prefeitura Municipal.
Destaco, ainda, a existência de inquérito policial
para averiguação de ilícito, por descumprimento da ordem de embargo da obra
(fls. 254).
Nestas circunstancias, não atendendo a legislação
municipal e as regras de construção, obstruindo a passagem, luminosidade e
ventilação do imóvel vizinho, evidente o uso anormal da propriedade pelo
apelante, implicando em danos ao vizinho e ao seu imóvel.
E, nestas circunstancias, adequada a pretensão de
que sejam cessadas as interferências geradas pela expansão da construção,
feita de forma irregular, ocasionando obstrução de luminosidade, ventilação,
passagem e infiltração, interferências prejudiciais a segurança, saúde e
sossego do apelado.
Destaco que o regime jurídico aplicável para
responsabilização é mesmo o objetivo, como ensina o doutrinador Silvio
Rodrigues:
“A responsabilidade, no caso, independe de prova
de culpa, pois há que se entender que o dono do prédio prejudicado
não pode sofrer dano pelo comportamento de seu vizinho, ainda
que este atue sem culpa. A ideia é a de que os vizinhos estão
ligados por uma obrigação legal de não se causarem,
reciprocamente, quaisquer prejuízos. De modo que, se por acaso
um deles, ao erguer em seu prédio determinada obra, provoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006561-52.2016.8.26.0005 -Voto no
5
danos no prédio de seu vizinho, sua responsabilidade se
caracteriza, mesmo que tenha tomado todas as cautelas para evitá-
los, pois tal responsabilidade decorre da mera relação de
causalidade entre a obra nova e o estrago verificado1”.
Ademais, como também constou do laudo pericial, a
construção é irregular, tendo sido utilizado o muro do imóvel do autor como
apoio para a expansão do imóvel do apelante, sem a adequada reconstrução
da calha, fatos que implicaram em infiltrações e danos no imóvel do autor.
A falta de observação de normas de construção
impede o regular escoamento das águas da chuva.
E assim, todo aquele que causa danos a outrem ou
tem sob sua guarda coisas que igualmente causam danos a outrem deve
repará-los.
Ademais, a argumentação de suposta irregularidade
do imóvel vizinho não serve de justificativa para deixar de cumprir a lei porque
o vizinho também assim procedeu.
Ora, tal postura é inadmissível, não se podendo
justificar uma falha com outra, cabendo a cada qual, pelas vias próprias,
buscar o cumprimento da lei naquilo em que a conduta do outro lhe prejudique
efetivamente.
Sem reparos à r.sentenca.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. E, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor dado a causa.
1 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas. 27a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006561-52.2016.8.26.0005 -Voto no
6
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator